Tribunal: TJES
Processo: 5018185-31.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018185-31.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 2º, § 4º). MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A COMPETÊNCIA DO JUIZADO. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL OU DE HIPÓTESE LEGAL DE EXCLUSÃO (ART. 2º, § 1º). PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE DISPOSIÇÕES ESTADUAIS EM SENTIDO CONTRÁRIO (ART. 24, § 4º, CF). RESOLUÇÕES ESTADUAIS COM PRAZO EXAURIDO. ACESSO AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1 - Conflito negativo de competência instaurado entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara da Fazenda Pública acerca de ação de repetição de indébito tributário (IPTU) cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra Município, com valor inferior ao limite legal.

2 - Nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o limite de 60 salários mínimos, sendo tal competência de natureza absoluta.

3- A matéria tributária, por si só, não se insere entre as hipóteses de exclusão previstas no § 1º do referido dispositivo, não afastando a competência do Juizado, sobretudo na ausência de execução fiscal ou de conexão com demanda dessa natureza.

4 - A superveniência da Lei nº 12.153/2009, norma geral de processo, prevalece sobre disposições estaduais de organização judiciária em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

5 - Eventuais restrições anteriormente estabelecidas por resoluções dos tribunais estaduais possuem caráter temporário e, uma vez exaurido o prazo legal, não subsistem para limitar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6 - Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares para processamento e julgamento da demanda.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar procedente o conflito de competência para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado da

Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Linhares reputar ser o juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Linhares

competente para processar e julga a “ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais” ajuizada por Thaís Agrizzi Barroso em desfavor do Município de Linhares.

Aduz o magistrado suscitante, em síntese, que
“considerando que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, nos termos da Lei nº 12.153/09, não há margem para dúvidas ou flexibilizações quanto à sua aplicação. A competência absoluta, por sua própria natureza, não pode ser modificada por convenção das partes, normas locais ou atos administrativos, sendo obrigatória a observância de suas disposições”.

Por meio da decisão no id
16828766
, designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

O juízo suscitado não apresentou informações.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id
18655699
pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente conflito cinge-se em verificar qual o juízo competente para processar e julgar ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por Thaís Agrizzi Barroso em face do Município de Linhares, considerando a natureza da demanda e o valor atribuído à causa (R$15.910,78).

Conforme se extrai dos autos, trata-se de demanda ajuizada por particular em face de ente municipal, cujo valor da causa é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, buscando a restituição dobrada de valores indevidamente pagos a título de IPTU (R$ 1.790,78), cumulada com indenização por danos morais (R$14.120,00), inexistindo notícia de execução fiscal em curso ou de qualquer conexão com ação dessa natureza.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada entre os juízos decorre, de um lado, do entendimento do Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares, que declinou da competência sob o fundamento de tratar-se de matéria tributária, e, de outro, do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares, que suscitou o presente conflito ao reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial.

A solução da controvérsia passa, necessariamente, pela interpretação do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nos termos do caput do referido dispositivo, compete a tais juizados processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários mínimos, sendo expressamente consignado, em seu § 4º, que, onde instalados, sua competência é absoluta.

As hipóteses de exclusão dessa competência encontram-se taxativamente previstas no § 1º do mesmo artigo, não se incluindo entre elas as ações de repetição de indébito, ainda que fundadas em matéria tributária, salvo quando vinculadas à execução fiscal ou inseridas em alguma das exceções legais, o que não se verifica na hipótese em exame.

Com efeito, a simples circunstância de a demanda versar sobre relação jurídico-tributária não tem o condão de afastar, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A legislação de regência não estabelece vedação genérica ao processamento de causas tributárias nesses juizados, restringindo-se a excluir apenas situações específicas, como execuções fiscais e demandas a elas conexas.

Tal compreensão é reforçada pelo entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, ausente execução fiscal ou complexidade incompatível com o rito dos juizados, e estando o valor da causa dentro do limite legal, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ITBI AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. LEI Nº 12.153/09. INAPLICABILIDADE DE LEI ESTADUAL ANTERIOR E DE RESOLUÇÃO TEMPORÁRIA JÁ EXPIRADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face do Município de Linhares, visando à devolução em dobro do valor pago a título de ITBI, no montante de R$ 11.973,86. O Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares declarou-se incompetente, remetendo os autos à Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, por sua vez, suscitou o conflito, sustentando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública conforme o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, e o término do prazo de limitação temporária previsto no art. 23 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a competência para julgar ação de repetição de indébito tributário de valor inferior a sessenta salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública; e
(ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 4.170/88 e a Resolução TJES nº 35/2010 ainda restringem a competência dos Juizados Especiais após a superveniência e consolidação da Lei Federal nº 12.153/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/09 institui normas gerais de processo que fixam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em seu art. 2º, §1º.

A matéria tributária não figura entre as exceções legais, razão pela qual ações de repetição de indébito de tributos municipais, ajuizadas por pessoa física, são da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Lei Estadual nº 4.170/88, anterior à Lei Federal nº 12.153/09, limita-se à organização interna das Varas da Fazenda Pública e não tem força para restringir norma geral de processo de âmbito nacional, cuja eficácia suspende disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, §4º, da CF/1988.

A Resolução TJES nº 35/2010, editada com base no art. 23 da Lei nº 12.153/09, restringiu temporariamente a competência dos Juizados Especiais por prazo máximo de cinco anos, expirado em 23/06/2015, não havendo subsistência da limitação.

Ainda que vigente, a restrição da Resolução TJES nº 35/2010 não alcançaria o caso, pois limitava apenas as ações tributárias em que figurasse pessoa jurídica no polo ativo, hipótese diversa da dos autos.

Dessa forma, a competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares é absoluta e plena para processar e julgar a ação de repetição de indébito proposta pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito nº 5011061-38.2024.8.08.0030.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituída pela Lei nº 12.153/09, é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos que não se enquadrem nas exceções do art. 2º, §1º.

A superveniência da Lei nº 12.153/09 suspende a eficácia de normas estaduais anteriores que disponham de modo diverso sobre competência em matéria processual.

Expirado o prazo do art. 23 da Lei nº 12.153/09, cessam as limitações temporárias fixadas por resoluções dos tribunais estaduais, restabelecendo-se a competência plena dos Juizados Especiais.

Ações de repetição de indébito tributário ajuizadas por pessoa física contra o Município, cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública
.

(TJES, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002547-55.2025.8.08.0000, RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/01/2026)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009.
NORMA GERAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL. RESOLUÇÃO Nº 35/2010 DO TJES. EXAURIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS RESTRIÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em Exame

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, em ação de repetição de indébito tributário (ITBI) movida contra ente municipal, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Juízo Suscitado (Juizado Especial) declinou da competência com base em lei de organização judiciária estadual (Lei Estadual nº 4.177/88), que atribuiria a matéria tributária à Vara da Fazenda. O Juízo Suscitante (Vara da Fazenda), por sua vez, defende a competência absoluta do Juizado Especial, com fundamento na Lei Federal nº 12.153/2009, argumentando a prevalência da norma federal e o exaurimento das restrições da Resolução nº 35/2010 do TJES.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de repetição de indébito tributário em face de Município, cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, examinando-se o aparente conflito entre a Lei Federal nº 12.153/2009 e a legislação estadual de organização judiciária.

III. Razões de decidir

A Lei Federal nº 12.153/2009, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu sua competência absoluta para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º, caput e § 4º).

A demanda originária, por versar sobre repetição de indébito tributário contra Município e possuir valor da causa inferior ao teto legal (R$ 11.973,86), amolda-se perfeitamente à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não se inserindo em nenhuma das exceções do § 1º do art. 2º da referida lei.

A superveniência da Lei Federal nº 12.153/2009, que veicula normas gerais sobre direito processual, suspende a eficácia da lei estadual de organização judiciária em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República.

As restrições de matéria que foram estabelecidas pela Resolução nº 35/2010 deste Tribunal de Justiça, com base no art. 23 da Lei nº 12.153/09, tiveram seu prazo de vigência de cinco anos exaurido em 23 de junho de 2015, de modo que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública passou a ser plena, conforme delineada na legislação federal.

IV. Dispositivo e tese

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Linhares - Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento:
"1. A competência para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Municípios, cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos, é de natureza absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009. 2. A Lei Federal nº 12.153/2009, por veicular normas gerais de procedimento, prevalece sobre a legislação estadual de organização judiciária que disponha em sentido diverso, especialmente após o exaurimento, em 23 de junho de 2015, do prazo de vigência das restrições materiais que poderiam ser impostas pelos Tribunais de Justiça."

(TJES, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002549-25.2025.8.08.0000, RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 29/09/2025)

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui natureza absoluta e abrange ações de repetição de indébito cumuladas com indenização, mesmo quando envolvem discussão tributária, desde que não incidam as exceções legais e não haja conexão com execução fiscal, destacando-se, ainda, a compatibilidade do rito com esse tipo de demanda e a inexistência de prejuízo à defesa do ente público.

Ademais, admitir interpretação diversa implicaria restringir indevidamente o acesso do jurisdicionado ao microssistema dos juizados especiais, em afronta aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que orientam a Lei n. 12.153/2009, além de esvaziar a regra de competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, do referido diploma legal.

Outrossim, não prevalece a aplicação de normas estaduais que, em tese, direcionariam a matéria tributária às varas da fazenda pública, porquanto a superveniência da Lei n. 12.153/2009, norma federal de caráter geral, afasta disposições locais incompatíveis, nos termos do art. 24, § 4º, da CF.

Diante desse panorama, evidenciado que a demanda versa sobre causa cível de interesse do Município, com valor inferior a 60 salários mínimos, sem enquadramento nas exceções legais e sem vínculo com execução fiscal, impõe-se o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares.

Diante do exposto,
conheço do conflito e julgo-o procedente
para declarar
competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares
para processar e julgar
a ação tombada sob nº 5012153-51.2024.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.